Tribunal: TJBA
Processo: 8056684-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056684-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO CHAVES VIANA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO CHAVES VIANA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Chaves Viana Vieira, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, homologou cálculos do Fisco e extinguiu o cumprimento de sentença, determinando a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição na decisão embargada quanto à natureza jurídica da decisão impugnada e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o agravo de instrumento em lugar de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem vício específico — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — conforme art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

4. A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece excesso, homologa cálculos e extingue a execução tem natureza jurídica de sentença, sendo cabível apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC.

5. A denominação atribuída pelo PJe ou pelo juízo de origem (“interlocutória”) não altera o conteúdo e a natureza jurídica do ato decisório, cabendo à parte recorrer de acordo com o conteúdo decisório e não com a simples nomenclatura.

6. A alegação de que a parte foi “induzida a erro” pela movimentação processual não se sustenta, pois o conteúdo decisório é claro ao extinguir o cumprimento de sentença, circunstância que afasta a natureza interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece excesso de execução e extingue a fase executiva possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.434.164/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 16/6/2025; AgInt no AREsp 2.779.163/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 19/5/2025; AgInt no REsp 2.145.100/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8056684-17.2025.8.05.0000.EDCiv
, em que figuram como embargante
MARCELO CHAVES VIANA VIEIRA
e embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da T
erceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .